Tribunal: CARF
Processo: 10950.723405/2017-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-31

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2012 a 31/12/2015
CONHECIMENTO. MATÉRIAS ALHEIAS AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE.
Não merece conhecimento a parcela do Recurso Voluntário que ataca questões alheias ao objeto do processo administrativo sob julgamento.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR E DE LEGITIMIDADE DE PARTE. SÚMULA CARF No 172.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade para questionar a responsabilidade solidária imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado que não interpuseram impugnação ou recurso voluntário.

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2012 a 31/12/2015
PREVIDENCIÁRIO. SIMPLES. EXCLUSÃO.
A pessoa jurídica excluída do Simples sujeitar-se-á, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EFEITOS. LANÇAMENTO DO CRÉDITO. SÚMULA CARF N.o 77.
Tratando o processo de crédito relativo a contribuições previdenciárias e de terceiros, exigíveis por decorrência da exclusão da empresa do sistema SIMPLES, o foro adequado para discussão acerca dessa exclusão é o respectivo processo instaurado para esse fim. Descabe em sede de processo de lançamento fiscal de crédito tributário o reexame dos motivos que ensejaram a emissão do ato de exclusão. Assim, nos termos da Súmula CARF n° 77, “A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão”.
DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO. SÚMULA CARF No 101.
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE 75%.
A multa de 75% prevista no inciso I do artigo 44 da Lei 9.430/96 é aplicável nos casos de lançamento de ofício, independentemente da ocorrência de dolo do contribuinte e de quaisquer outras circunstâncias e efeitos da infração praticada.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.723405/2017-91
ACÓRDÃO
2101-003.174 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TONI EMPRESA DE PORTARIA E VIGIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2012 a 31/12/2015
CONHECIMENTO. MATÉRIAS ALHEIAS AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE.
Não merece conhecimento a parcela do Recurso Voluntário que ataca
questões alheias ao objeto do processo administrativo sob julgamento.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. FALTA DE INTERESSE
DE AGIR E DE LEGITIMIDADE DE PARTE. SÚMULA CARF No 172.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade solidária imputada a
terceiros pelo crédito tributário lançado que não interpuseram
impugnação ou recurso voluntário.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2012 a 31/12/2015
PREVIDENCIÁRIO. SIMPLES. EXCLUSÃO.
A pessoa jurídica excluída do Simples sujeitar-se-á, a partir do período em
que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação
aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EFEITOS. LANÇAMENTO DO CRÉDITO. SÚMULA
CARF N.o 77.
Tratando o processo de crédito relativo a contribuições previdenciárias e
de terceiros, exigíveis por decorrência da exclusão da empresa do sistema
SIMPLES, o foro adequado para discussão acerca dessa exclusão é o
respectivo processo instaurado para esse fim. Descabe em sede de
processo de lançamento fiscal de crédito tributário o reexame dos motivos
que ensejaram a emissão do ato de exclusão. Assim, nos termos da Súmula
CARF n° 77, “A possibilidade de discussão administrativa do Ato
Fl. 1393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.174 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723405/2017-91
2
Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o
lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão”.
DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO. SÚMULA CARF No 101.
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do
prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE 75%.
A multa de 75% prevista no inciso I do artigo 44 da Lei 9.430/96 é aplicável
nos casos de lançamento de ofício, independentemente da ocorrência de
dolo do contribuinte e de quaisquer outras circunstâncias e efeitos da
infração praticada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo dos argumentos relativos à inexigibilidade
da CSLL, do IRPJ, da exclusão do ISS das bases de cálculo do PIS e da COFINS por se tratarem de
matérias completamente estranhas à lide, bem como dos argumentos relativos à responsabilidade
solidária dos demais sujeitos passivos arrolados no lançamento, por falta de legitimidade da
recorrente para questioná-la. Na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Carolina da Silva Barbosa,
Cleber Ferreira Nunes Leite, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Mario Hermes Soares Campos
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Heitor de Souza Lima Junior.

RELATÓRIO
Fl. 1394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.174 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723405/2017-91
3
Trata-se de recurso voluntário interposto por TONI EMPRESA DE PORTARIA E VIGIA
LTDA contra o Acórdão no 02-90.414 da 8a Turma da DRJ/BHE, que julgou improcedentes as
impugnações apresentadas contra os Autos de Infração referentes às contribuições
previdenciárias e contribuições destinadas a outras entidades e fundos.
O processo teve origem nos seguintes Autos de Infração:
1. AI com valor consolidado de R$ 1.906.705,08, referente a contribuições devidas à
previdência social (códigos 2141 e 2158), parte da empresa, incidentes sobre
valores pagos a segurados empregados, competências de 07/2012 a 13/2015;
2. AI com valor consolidado de R$ 79.182,05, referente a contribuições devidas à
previdência social (código 2096), parte dos segurados, incidentes sobre valores
pagos a segurados empregados, competências de 13/2012, 13/2013, 13/2014 e
13/2015;
3. AI com valor consolidado de R$ 840.449,22, referente a contribuições devidas a
outras entidades e fundos (Senac, Sesc, Incra, Salário-Educação e Sebrae), parte da
empresa, incidentes sobre valores pagos a segurados empregados, competências
de 07/2012 a 13/2015.
A autuação decorreu da exclusão do contribuinte do Regime Especial de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte - Simples Nacional, instituído pela Lei Complementar no 123/2006, mediante o Ato
Declaratório Executivo no 31/2017, da DRF em Maringá, com efeitos retroativos a 01/07/2012.
A fiscalização identificou que o contribuinte, embora prestasse serviços de vigilância
enquadrados no § 5o-C do art. 18 da LC 123/2006 (Anexo IV), não observou a obrigação de
recolher as contribuições previdenciárias patronais à parte do Simples Nacional, além de ter
omitido receitas no PGDASN.
Foram autuados, como responsáveis solidários, os sócios-administradores Antonio
Rodrigues da Maia e Neuza Chumovski, bem como outras empresas identificadas como
integrantes de grupo econômico de fato: Toni Serviços Especiais Ltda ME, Toni Alarmes
Monitorados Ltda ME, PRS Segurança Ltda ME, Toni Empresa de Portaria Londrinense Ltda - EPP,
Toni Empresa de Portaria Curitibana Ltda - ME e Toni Segurança Ltda EPP.
A fiscalização identificou a existência de grupo econômico de fato, apontando como
fundamentos:

Identidade de sócios: Antonio Rodrigues da Maia e Neuza Chumovski;

Similaridade de endereços e de ramos de atividade;

Suposta omissão de faturamento de R$ 45.103.964,97 no período de janeiro/2012 a
dezembro/2015;

Utilização do mesmo contador para todas as empresas.
Fl. 1395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.174 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723405/2017-91
4
A Delegacia de Julgamento considerou que as empresas constituíam grupo
econômico para fins de solidariedade tributária, nos termos do art. 124, I, do CTN, e do art. 30, IX,
da Lei no 8.212/1991, mantendo o lançamento e a responsabilidade solidária de todos os sujeitos
passivos. Veja-se a ementa:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições, a seu cargo.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO.
Os integrantes de grupo econômico respondem pelas contribuições
previdenciárias lançadas em relação a qualquer um deles.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ADMINISTRADORES.
Os administradores respondem solidariamente com o contribuinte pelos créditos
tributários que decorrerem da prática de atos ilícitos do qual fizeram parte.
Em seu recurso voluntário, a empresa TONI EMPRESA DE PORTARIA E VIGIA LTDA
(única recorrente) alega, em síntese:
1.
Inexistência de grupo econômico - afirma que não há direção única,
elemento caracterizador essencial de grupo econômico, e que a mera existência de indícios
(mesmo contador, similaridade de endereços) não é suficiente para tal caracterização;
2.
Impossibilidade de provar fato negativo - argumenta que o ônus de
comprovar a existência do grupo econômico é da fiscalização;
3.
Descabimento da responsabilidade solidária - alega que o art. 124, I, do CTN
exige interesse comum na situação que constitui o fato gerador, o que não ocorreria no caso, pois
as empresas atuariam de forma independente;
4.
Decadência - sustenta que houve pagamento parcial mediante recolhimento
ao Simples Nacional, aplicando-se o prazo decadencial do art. 150, §4o, do CTN;
5.
Inexistência de dolo - argumenta que a emissão de notas fiscais demonstra
ausência de intenção de sonegar tributos;
6.
Exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS - com base na decisão
do STF no RE 574.706 (repercussão geral).
Cumpre esclarecer que as pessoas jurídicas e físicas relacionadas com responsáveis
solidárias no lançamento tributário não interpuseram recurso voluntário, quais sejam: ANTONIO
RODRIGUES DA MAIA, NEUZA CHUMOVSKI, TONI SEGURANCA LTDA - EPP, TONI SERVICOS
ESPECIAIS LTDA - ME, TONI ALARMES MONITORADOS LTDA - ME, PRS SEGURANCA LTDA - ME,
TONI EMPRESA DE PORTARIA LONDRINENSE LTDA - EPP e TONI EMPRESA DE PORTARIA
CURITIBANA LTDA - ME.
É o relatório.

Fl. 1396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.174 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723405/2017-91
5
VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende parcialmente aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72.
Quanto ao pedido de exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS, com
fundamento no RE 574.706/PR, verifico que tal matéria não guarda qualquer relação com o objeto
do presente processo administrativo fiscal, que trata exclusivamente de contribuições
previdenciárias (parte patronal e parte do segurado) e contribuições para outras entidades e
fundos (Senac, Sesc, Incra, Salário-Educação e Sebrae).
Os autos de infração que deram origem ao presente litígio não contemplam
lançamentos de PIS ou COFINS, tampouco há discussão sobre a inclusão ou exclusão do ISS na
base de cálculo de qualquer tributo. Além disso, a alegação de que o STF proibiu “a composição da
base de cálculo do PIS e da COFINS de valores recebidos a título de outros tributos” mostra
desconhecimento das razões de decidir do RE no 574.706/PR e da jurisprudência da Suprema
Corte.
O recorrente ainda dedicou um capítulo de seu recurso voluntário para tratar de
uma suposta exigência de CSLL. Entretanto, vale repisar que o presente processo trata
exclusivamente de contribuições previdenciárias (parte patronal e parte do segurado) e
contribuições para outras entidades e fundos (Senac, Sesc, Incra, Salário-Educação e Sebrae).
Da mesma forma, o recorrente também apresentou argumentos relativos ao
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), sustentando questões relacionadas à apuração pelo
lucro presumido e percentuais de tributação. Contudo, assim como ocorre com as demais
matérias já mencionadas, o presente processo administrativo fiscal versa exclusivamente sobre
contribuições previdenciárias (parte patronal e parte do segurado) e contribuições para outras
entidades e fundos (Senac, Sesc, Incra, Salário-Educação e Sebrae).
Os autos de infração que originaram este litígio não contemplam lançamentos de
IRPJ, não havendo qualquer discussão sobre percentuais de presunção de lucro, base de cálculo ou
alíquotas deste imposto. Portanto, tais argumentos são completamente estranhos ao objeto da
lide e não merecem conhecimento
Quanto aos argumentos relativos à inexistência de grupo econômico e
descabimento da responsabilidade solidária dos demais sujeitos passivos arrolados, aplica-se a
Súmula CARF no 172: “A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário
lançado”.
Fl. 1397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.174 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723405/2017-91
6
Portanto, a recorrente, na qualidade de contribuinte, não possui legitimidade para
questionar a responsabilidade solidária imputada às demais pessoas físicas e jurídicas arroladas no
lançamento. Tais argumentos não serão conhecidos.
Assim, o recurso deve ser parcialmente conhecido, não se conhecendo dos
argumentos relativos à inexigibilidade da CSLL, do IRPJ, exclusão do ISS das bases de cálculo do PIS
e da COFINS (por se tratarem de matérias estranhas à lide) e à responsabilidade solidária dos
demais sujeitos passivos (por falta de legitimidade da recorrente).
2. Mérito
2.1.
Lançamento tributário decorrente da exclusão do Simples Nacional
A questão central do recurso refere-se à validade do lançamento de contribuições
previdenciárias em decorrência da exclusão da recorrente do Simples Nacional.
A Súmula CARF no 77 estabelece de forma cristalina: A possibilidade de discussão
administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o
lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão.
Dessa forma, o procedimento de exclusão do Simples Nacional e o lançamento das
contribuições decorrentes dessa exclusão constituem atos administrativos distintos e
independentes, cada qual com objeto e finalidade próprios.
O Ato Declaratório Executivo no 31/2017, da DRF em Maringá, excluiu a recorrente
do Simples Nacional com efeitos retroativos a 01/07/2012. A partir dessa data, por força do art.
18, § 15, da LC 123/2006, a recorrente passou a sujeitar-se às normas de tributação aplicáveis às
demais pessoas jurídicas.
A exclusão opera efeitos ex lege, ou seja, as contribuições previdenciárias tornam-
se automaticamente exigíveis segundo o regime geral da Lei no 8.212/1991, independentemente
de qualquer manifestação volitiva da empresa ou discussão sobre os fundamentos da exclusão.
O presente lançamento limita-se a constituir créditos tributários que se tornaram
exigíveis por força da aplicação automática da legislação previdenciária após a exclusão. As
contribuições lançadas decorrem diretamente dos arts. 22 e 30 da Lei no 8.212/1991, que
estabelecem a obrigação de recolher contribuições previdenciárias patronais sobre a remuneração
paga a segurados empregados.
O lançamento não rediscute nem questiona os motivos da exclusão, limitando-se a
aplicar as consequências tributárias que dela decorrem por determinação legal.
2.2.
Decadência
A recorrente alega que houve pagamento parcial mediante recolhimento do
Simples Nacional, razão pela qual seria aplicável o prazo decadencial previsto no art. 150, §4o, do
CTN, e não o prazo do art. 173, I, do CTN.
Fl. 1398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.174 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723405/2017-91
7
O art. 150 do CTN estabelece que o lançamento por homologação ocorre no prazo
de 5 anos quando houver o recolhimento, ainda que parcial, dos tributos devidos, salvo na
ocorrência de dolo fraude e sonegação:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos têrmos dêste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação do lançamento.
§ 2o Não influem sôbre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à
homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção
total ou parcial do crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na
apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de
penalidade, ou sua graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será êle de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado êsse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Por outro lado, nos casos em que não houver o recolhimento antecipado do tributo
e/ou estiver caracterizada a fraude, dolo e simulação, aplica-se a regra decadencial contida no art.
173 do CTN, que prevê que o marco inicial para contagem do prazo será do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere êste artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nêle previsto, contado da data em que tenha sido iniciada
a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de
qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.
Conforme bem apontado, no acórdão recorrido “como não houve antecipação de
pagamento não se aplica o prazo de cinco anos da data do recolhimento para que a Fazenda
pública homologue ou não tal pagamento previsto no CTN, artigo 150, § 4o. O prazo aplicável é o
prazo geral previsto no CTN, artigo 173, inciso I (...)”.
Fl. 1399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.174 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723405/2017-91
8
Dessa forma, a regra decadencial a ser aplicada é a prevista no art. 173, I do CTN,
observando a Súmula CARF no 101.
Assim, considerando que a competência mais antiga tratada nos autos é 07/2012
(referente a contribuições patronais) e que as autuações ocorreram em 2017, não se verifica a
ocorrência de decadência, pois o termo inicial do prazo decadencial seria 01/01/2013 (primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado), com termo final
em 31/12/2017.
Em relação às contribuições devidas pelos segurados, foram consideradas apenas as
competências de 13/2012, 13/2013, 13/2014 e 13/2015, não havendo que se falar em decadência
mesmo que se aplicasse o prazo do art. 150, §4o, do CTN, com bem apontado no acórdão de
recorrido.
Rejeito, portanto, a alegação de decadência.
2.3.
Multa de ofício de 75%
A recorrente sustenta que a emissão de notas fiscais demonstraria ausência de
sonegação, não cabendo a aplicação da multa de 75% prevista no art. 44, I da Lei no 9.430/1996.
O argumento não merece prosperar.
A multa de 75% prevista no art. 44, I da Lei no 9.430/96 incide sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta
de declaração e nos de declaração inexata.
Isto é, a aplicação da referida multa não prescinde da demonstração de dolo,
sonegação, fraude, etc., ao contrário da multa prevista no art. 44, §1o da Lei no 9.430/96.
Correta, portanto, a aplicação da multa de 75% prevista no art. 44 da Lei no
9.430/1996, com base no art. 35-A da Lei no 8.212/1991.
Por fim, cumpre ressaltar que eventuais argumentos não expressamente
enfrentados no presente acórdão foram considerados prejudicados.
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não se
conhecendo dos argumentos relativos à inexigibilidade da CSLL, do IRPJ, da exclusão do ISS das
bases de cálculo do PIS e da COFINS por se tratarem de matérias completamente estranhas à lide,
bem como dos argumentos relativos à responsabilidade solidária dos demais sujeitos passivos
arrolados no lançamento, por falta de legitimidade da recorrente para questioná-la, nos termos da
Súmula CARF no 172. Na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto
Fl. 1400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.174 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723405/2017-91
9

Fl. 1401
DF CARF MF
Original